Tribunal: TJMT
Processo: 1021650-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021650-11.2020.8.11.0000
PACIENTE: MAURI FLORIANO PEREIRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, BRUNO FLORIANO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Bruno Floriano da Silva, Mauri Floriano Pereira e Emerson Roberto da Silva Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 6/11/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta-se, em síntese, que (i) o juiz singular não tem observado a regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, relativamente à revisão periódica da prisão cautelar; (ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual está lastreada na gravidade abstrata dos crimes; e (iii) as medidas cautelares da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 63646493).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, a tese de violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aparentemente não prospera, pois a constrição cautelar foi reavaliada em 4/8/2020, quando restou indeferido pedido de liberdade formulado pela defesa dos pacientes.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator